Tribunal: TJDFT
Processo: 0733343-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANDO DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE REFERÊNCIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO PARCIALMENTE NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA FUNDADA. JUNTA MÉDICA. VOTO DESEMPATADOR QUE CONCORDOU COM A NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. RECUSA LÍCITA. PLANO DE SAÚDE NÃO SUJEITO A OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE CONFERIR À BENEFICIÁRIA/ADERENTE ACESSO À CIRURGIA NOS MOLDES POR ELA SOLICITADO. PRECEDENTES DO TJDFT. DANO MORAL. PROCEDER ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à solução da lide. Inteligência do art. 370 do CPC. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controversos, mormente quando a parte autora deixou de se manifestar acerca da especificação das provas que desejava produzir após intimada para tanto. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Hipótese em que operadora do plano de saúde autorizou apenas parcialmente os procedimentos, materiais e respectivas quantidades para uso e aplicação durante o ato cirúrgico recomendado pelo profissional assistente da parte autora e, verificadas divergências quanto à indicação dos procedimentos e materiais, foi constituída junta médica sobre o procedimentos, nos moldes da Resolução Normativa no. 424/2017.
3. Havendo concordância entre o médico desempatador e o profissional da operadora em relação à recusa parcial do tratamento pleiteado, não há que se falar em recusa indevida, mormente quando a autora deixa de apresentar prova hábil a ilidir a prova técnica produzida pela ré. Inviável, portanto, compelir a empresa operadora a atender à solicitação médica.
4. À míngua de cláusula contratual ou comando legal estabelecedor de obrigação à operadora do plano de saúde, ora apelada, de autorizar a cirurgia conforme pleiteado, não há ilicitude na negativa apresentada ao pedido médico. Dever de indenizar afastado. Dano moral inexistente.
5. Recurso da autora conhecido e desprovido. Honorários majorados.